Tribunal: STF
Processo: ARE 1475892
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por FCA FIAT Chrysler Automóveis Brasil Ltda. com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 22), em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho assim ementado (eDoc 20):



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. DOIS TURNOS. CARACTERIZAÇÃO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 360 DA SBDI-1 DO TST. CUMPRIMENTO HABITUAL DA JORNADA ALÉM DA 8ª HORA DIÁRIA. INVALIDADE. HORAS EXTRAS DEVIDAS. DECISÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA Nº 423 DESTA CORTE. 



    Não merece provimento o agravo regimental que não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática. Verifica-se, que a decisão agravada, em que se entendeu pela manutenção da decisão regional, na qual, por sua vez, se concluiu que o reclamante laborava no sistema de turnos ininterruptos de revezamento em período superior a oito horas diárias e que, por isso, se deferiu as horas extras excedentes da 6ª diária, considerando-se inválida a norma coletiva na qual se elasteceu a jornada do trabalhador, a despeito de todas as alegações ora apresentadas pela empresa, foi proferida em estrita conformidade com a jurisprudência já amplamente consolidada no âmbito desta Corte Superior, consubstanciada na Orientação Jurisprudencial nº 360 da SbDI-1 e na Súmula nº 423 deste Tribunal. Não há, portanto, que se cogitar na ausência da inequívoca incidência do estabelecido no verbete sumular de nº 333 também desta Corte e do artigo 896, § 7º, da CLT, procedimento adotado na decisão agravada. 



    Agravo desprovido.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade aos arts. 5º, II, XIII, XXII e XXIII, 7o, XIII, XIV e XXVI, e 170, da Constituição Federal, aduzindo, em síntese, que o acórdão recorrido “considerou absolutamente nula a jornada do Recorrido em 2 (dois) turnos alternantes de trabalho de 2ª à 6ª feira das 6:00hs às 15:48hs e das 15:48hs às 1:09hs., para compensar o não-trabalho nos sábados, mas sempre respeitada a jornada semanal de 44 horas, apesar desses 2 turnos alternantes terem sido autorizados, expressamente, em Acordo Coletivo de Trabalho celebrado com o poderoso Sindicato dos Metalúrgicos de Betim/MG”.



    Defende que “os Acordos Coletivos de Trabalho acostados autos, que estabeleceram esse tipo de 2 (dois) turnos alternados para compensar o não-trabalho de 4 horas do sábado durante a semana de 2ª à 6ª feiras, são atos jurídicos perfeitos e acabados, celebrados com plena participação do Sindicato Profissional, e nos exatos moldes do art. 7º, XIII e XIV, da Constituição, incisos esses que foram dinamizados pelo art. 59, § 2º, da CLT”.



    Sustenta, ainda, que “os 48 minutos trabalhados além das 8 horas de 2ª  à 6ª feira pelo Recorrido, como previstos nos Acordos Coletivos de Trabalho, não são considerados como extras e muito menos podem servir de motivo para anular a jornada diária regularmente ajustada em pacto coletivo, especialmente porque nestes autos a jornada era das 6:00 hs às 15:48 hs e das 15:48hs às 1:09hs, de 2ª  à 6ª feiras para compensar o não trabalho aos sábados, mas se respeitando as 44 horas semanais nessa compensação“.



    Anoto que, inicialmente, a Vice-Presidência da Corte de origem determinou o sobrestamento dos autos, forte no reconhecimento da repercussão geral da matéria no ARE 1.121.633 (Tema n. 1.046/RG) (eDoc 26).



    Todavia, em juízo de admissibilidade, a Corte a quo reconheceu a falta de aderência da matéria tratada nos autos ao Tema n. 1.046/RG. Para além disso, inadmitiu o pelo extremo à justificativa da incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF (eDoc 28).



    Interposto o correspondente agravo (eDoc 30), os autos subiram a esta Suprema Corte. 



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o extraordinário.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte fragmento (eDoc 20, fl. 4 - grifei):



    Conforme consignado no acórdão regional, no caso, havia cumprimento habitual de jornada superior a oito horas diárias, além de labor aos sábados. 



    Ficou evidenciada, portanto, a extrapolação recorrente do limite de oito horas diárias de trabalho, requisito estabelecido na Súmula nº 423 do TST para se reconhecer a validade da cláusula coletiva que elastece a jornada diária de seis horas de trabalho do empregado submetido ao regime de turnos ininterruptos de revezamento.



    O que se vê, todavia, é que o agravante articula tese de natureza física, afirmando, reiteradamente, que “a jornada era das 6:00 hs às 15:48 hs e das 15:48hs às 1:09hs, de 2ª à 6ª feiras para compensar o não trabalho aos sábados” (grifei).



    Todavia, o acolhimento das razões recursais demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios, incidindo, neste caso, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente